Tribunal: TJDFT
Processo: 0723462-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Processo : 0723462-41.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu o pedido de dilação de prazo por 30 (trinta) dias para que o autor informasse endereço atualizado, para tentativa de cumprimento da liminar deferida nos autos. O juízo singular fundamentou que a ação foi ajuizada em 30.05.2019 e todas as diligências para localização do bem restaram frustradas. Anotou que a Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a duração razoável do processo, cabendo ao juiz velar pela rápida solução do litígio. Pontuou que, em razão da quantidade de diligências já feitas, o autor dificilmente logrará êxito em indicar o correto endereço em que se encontra o veículo. Observou que a legislação de regência faculta ao credor fiduciário a conversão do feito em ação de execução. Determinou a indicação de medida ao deslinde da demanda, em 15 (quinze) dias, “ficando, desde já, advertido que novo pedido de desentranhamento do mandado de busca e apreensão será liminarmente indeferido, bem como de que, caso não adote providências efetivas para o regular prosseguimento do feito, a ação será extinta, sem julgamento de mérito em razão da ausência de pressuposto de validade do processo”. O agravante alega que, mesmo já tendo sido frustradas tentativas de localização do veículo, nada impede a expedição de novo mandado para cumprimento em outro endereço onde se encontra o bem, inclusive por ser facilmente ocultado ou estar na posse de terceiro. Aduz que o endereço indicado pelo agravante ainda não foi diligenciado. Anota que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade legal conferida ao credor, após esgotados os meios para a localização do bem alienado fiduciariamente. Pede a concessão da tutela provisória recursal, para a reforma da decisão agravada, a fim de deferir o desentranhamento do mandado para o endereço indicado, ou o efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Na hipótese, após a juntada do mandado de busca e apreensão sem cumprimento (id. 93914062 na origem), o autor-agravante foi intimado para se manifestar a respeito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de configurar abandono do feito (id. 94006593 na origem). Em resposta, o agravante requereu dilação do prazo por 30 (trinta) dias, tendo em vista estar “realizando diligencias particulares no intuito de verificar a localização do veículo, tendo em vista que o bem possivelmente se encontra no estado de Goiás” (id. 95498770 na origem). Esse pedido foi indeferido pela decisão atacada. Contudo, a agravante insurge-se contra o indeferimento do desentranhamento do mandado de busca e apreensão para cumprimento no endereço indicado, descumprindo as disposições do art. 1.016 do CPC. Nesse sentido, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Negritado) Ora, diversamente do que sustenta o agravante, nenhum endereço foi indicado para nova tentativa de cumprimento do mandado. Embora a decisão atacada até tenha cogitado de indeferir novo pedido de desentranhamento, na prática, isso não ocorreu, não cabendo decisão por hipótese, com viés puramente condicionada. Ademais, o pedido formulado neste recurso (desentranhamento do mandado) é totalmente inadequado para a situação concreta que se apresenta nos autos. Seja porque ainda não fora indeferido na origem o pleito, seja porque nenhum endereço fora indicado, por ocasião da decisão hostilizada, para cumprimento da diligência aqui requerida. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 84207335 dos autos na origem (processo n. 0704060-15.2019.8.07.0009).